Tribunal: TJSP
Processo: 1005515-42.2022.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Atraso na Entrega do Imóvel
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. Ação de resolução contratual visando à restituição de valores pagos e indenização por despesas com aluguel e guarda-móveis devido ao atraso na conclusão de obra contratada. A questão em discussão consiste em analisar (i) a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento da produção de prova pericial e (ii) o cumprimento do contrato pelo requerido, com justificativa de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. Ação de resolução contratual visando à restituição de valores pagos e indenização por despesas com aluguel e guarda-móveis devido ao atraso na conclusão de obra contratada. A questão em discussão consiste em analisar (i) a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento da produção de prova pericial e (ii) o cumprimento do contrato pelo requerido, com justificativa de atraso por força maior e culpa concorrente dos autores. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada. As provas constantes dos autos foram consideradas suficientes para a resolução do mérito. Ausência de comprovação, pelo requerido, das alegações de força maior e culpa concorrente. Sentença mantida. Recurso desprovido, elevados os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.